Tribunal: TJMT
Processo: 0005898-15.2005.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
REQUERIDO(S):
LUIZ ANTONIO ARAUJO FILHO

Número do Protocolo: 109427/2018
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.

REQUERENTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
REQUERIDO(S):
LUIZ ANTONIO ARAUJO FILHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos Infringentes interpostos pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de Luiz Antonio Araújo Filho em que o juízo a quo julgou extinto o processo, pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 174, do CTN c/c 269, IV, do CPC/73.
Em suas razões recursais, aduz o embargante, que não ocorreu a prescrição intercorrente, já que não houve inércia ou desídia no andamento do feito que lhe possa ser atribuído, não podendo ser penalizado pelo embaraço imputável, exclusivamente, ao serviço judiciário, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.
Destaca que antes de determinar a extinção da ação, deve o juízo determinar nova intimação da parte exequente, para que a falta seja suprida no prazo de cinco dias.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.
A parte executada não foi intimada para apresentar contrarrazões, tendo em vista que a mesma não foi citada da ação (certidão fl. 39).
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos infringentes interpostos pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de Luiz Antonio Araújo Filho em que o juízo a quo julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73, pela ocorrência da prescrição, nos moldes do artigo 174, do CTN.
Primeiramente, importante ressaltar que o art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.
Assim, notória a adequação da via eleita ao interpor o presente recurso, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo, pois trata-se de execução fiscal cujo valor é de R$ 438,28, conforme CDA’s de fls. 02/07.
Pois bem. In casu, verifica-se que as razões recursais merecem acolhimento.
Nesse sentido, importante expor a cronologia dos fatos.
A Inicial desta Execução foi distribuída em 17/01/2005 e o despacho que ordenou a citação em 03/02/2005.
Não logrando êxito, foi requerido pelo exequente/apelante, na data 13/05/2008 a citação via edital e somente em 06/12/2011 o juízo a quo indeferiu o pedido de citação por edital (fl. 23).
Por fim, na data de 13/02/2013 foi prolatada sentença de extinção do feito, de que ora se recorre (fl. 25).
Demonstra-se nítido, na hipótese, que houve a demora por parte do Judiciário no cumprimento de seus atos. Em que pese ter passado mais de cinco anos entre a data da propositura do feito e a prolação da sentença, impõe-se que seja afastada a prescrição, pois não decorreu da culpa do exequente.
Aliás, a respeito da matéria, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1o, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.
2. Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.
3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.” (REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

Esta Corte assim já se pronunciou. Vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2o e 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.” (N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (destaquei)

Na hipótese, se o feito executivo foi proposto antes de percorrido o prazo prescricional e a tramitação do feito foi demasiadamente precária, notadamente por conta do trâmite interno da secretaria e, desse modo, não há que se penalizar o Estado pela ocorrência da prescrição, que não se opera nessas situações.
Ademais é consabido que o abandono da causa, advindo da falta de interesse de agir, somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.
Impõe-se, pois, a retificação da sentença que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de embargos infringentes, para cassar a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito executivo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR